Tribunal: STF
Processo: RE 1452783
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que não conheceu do recurso extraordinário, assim ementada:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. REGIME PRÓPRIO. DECISÃO RECORRIDA QUE, NO PONTO, EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Doc. 43)  



    O embargante alega, em síntese, que “o acórdão deixou de conhecer o recurso, e por decisão monocrática, procedeu à extinção sem resolução do mérito sem, no entanto, considerar a emenda Constitucional 45, que estabelece a duração razoável do processo e o aproveitamento com a conversão do julgamento em diligência determinando o retorno dos autos a primeira instância para que a Prefeitura da cidade de Orlândia/SP seja chamada nos autos.”  



    Requer, assim, que “seja aclarado o acórdão de forma fundamentada, convertendo o julgamento em diligência, determinando o retorno dos autos a primeira instância para que seja o instituto previdenciário chamado a compor a lide, com a aplicação da Emenda Constitucional nº 45, e o reaproveitamento dos autos, pois o Embargante foi aposentado pelo regime próprio.” (Doc. 44).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece ser conhecido, por intempestividade.



    A decisão embargada foi publicada em 18/3/2025 (terça-feira). Os embargos de declaração, no entanto, foram opostos apenas em 28/3/2025 (Doc. 44 e 47), por conseguinte, fora do prazo legal de 5 (cinco) dias (artigo 1.023, caput, do CPC).



    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente